Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. emenda insatisfatória. indeferimento da inicial. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Serasa Limpa Nome constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes como ocorre com o Serasa.
2. A ausência de documento essencial à comprovação da inscrição dos dados da Autora em cadastros de devedores justifica o indeferimento da inicial após o não atendimento de determinação da emenda, nos termos dos arts. 320 e 321, caput e parágrafo único, do CPC/15, e em atendimento aos deveres de colaboração, esclarecimento e prevenção (art. 6o do CPC/15).
3. Apelação conhecida e não provida.